Tribunal: TJSP
Processo: 0031321-73.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que julgou extinta a execução, com base no art. 924, inciso I, do CPC, condenando ao pagamento de custas e honorários. A exequente busca o cumprimento de sentença de improcedência de ação declaratória de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que julgou extinta a execução, com base no art. 924, inciso I, do CPC, condenando ao pagamento de custas e honorários. A exequente busca o cumprimento de sentença de improcedência de ação declaratória de inexigibilidade de débito, que reconheceu a validade do débito e do título protestado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de improcedência em ação declaratória, que reconhece a existência de débito, pode ser executada pela parte ré, mesmo sem reconvenção.
III. Razões de Decidir
3. A sentença declaratória, embora não condenatória, reconheceu a dívida e preenche os requisitos de certeza e exigibilidade, permitindo sua execução.
4. Exigir nova ação para cobrança do débito reconhecido na sentença contraria os princípios da efetividade e economia processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: 1. Sentenças declaratórias podem ser executadas se reconhecerem obrigação, mesmo sem reconvenção. 2. A exequibilidade de uma decisão deve ser aferida pelo conteúdo, não pela natureza.